Tribunal: TJDFT
Processo: 0736882-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I.- CASO EM EXAME
1.- Incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica rejeitado em razão da ausência de prova de que houve desvio de finalidade.
II.- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.- Fundamenta-se a desconsideração inversa da personalidade jurídica da executada precipuamente no desvio de finalidade, consistente na criação de empresas, com o intuito de desviar os bens dos sócios referentes às outras empresas, a fim de fraudar os processos executórios tramitando em desfavor de uma das sócias.
III.- RAZÕES DE DECIDIR
3.- A desconsideração da personalidade jurídica, em qualquer de suas modalidades, é medida excepcional, que somente pode ser aplicada diante do atendimento dos pressupostos legais específicos.
4. O desvio de finalidade é um dos requisitos da Teoria Maior para a desconsideração da personalidade jurídica das relações regidas pelo Código Civil (art. 50), e se caracteriza quando a pessoa jurídica é utilizada com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza (§ 1o). Por outro lado, segundo expressa dicção legal e entendimento doutrinário e jurisprudencial, não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica (§ 5o), o encerramento irregular da atividade empresarial e a ausência de bens para a satisfação do crédito.
IV.- DISPOSITIVO
4.- Agravo de instrumento desprovido.